Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. ASSINATURA DE CONTRATO SEM PRÉVIA LEITURA. ATO DE LIBERALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO À INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA DESÍDIA OU VÍCIO PARA O QUAL DEU CAUSA. FORÇA VINCULANTE OU OBRIGATÓRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Exceto pelas simples alegações do suplicante, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que os suplicados, através de seus prepostos ou representantes, tenham feito oferta ou publicidade enganosa ou agido com dolo para levar o consumidor a erro na manifestação de sua vontade.
2. Pelo contrário, constou na petição inicial e no recurso que ele assinou sem ler os contratos, o que configurou, no mínimo, culpa grave ou severa negligência, mormente ao considerar que o recorrente possuía relevante grau de instrução, na medida em que é servidor público da Secretaria de Estado de Educação e com duas matrículas funcionais relativas aos cargos de professor de educação básica. É regra de direito de que ninguém pode invocar a própria desídia ou vício que deu causa, para galgar sucesso na desconstituição do ato jurídico. Por conseguinte, não há falar em desconstituição do contrato por falta de previsão legal.
3. Como corolário da boa-fé extrai-se a pacta sunt servanda, que impõe a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Uma vez que inexistiram os aventados vícios/defeitos na contratação ou a veiculação de publicidade enganosa por parte dos apelados, descabe a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes.
4. Considerando que o pedido de reparação do dano moral estava assentado no suposto constrangimento decorrente da pactuação defeituosa, mas afastada após a instrução processual, torna-se incabível a compensação pretendida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.